Tribunal: TJDFT
Processo: 0754271-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754271-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA MAUZER GOLLOVITZ AGRAVADO: JAIRO DE AZEVEDO MATTOS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela credora, ERICA MAUZER GOLLOVITZ, contra decisão (ID 79287419 pp. 146/147) proferida nos autos de cumprimento de sentença, que deferiu o pedido de penhora sobre o salário do executado-agravado no percentual de 5% (cinco por cento) da remuneração líquida até o limite do débito exequendo. Em suas razões recursais (ID 79287412), a agravante sustenta haver nítida dissonância da argumentação jurídica da decisão agravada com a fixação de apenas 5% de penhora salarial, sem qualquer justificativa ao percentual tão baixo. Defende que tal determinação tem impacto direto sobre a efetividade da execução, por representar o pagamento em prazo desnecessariamente longo. Requer a concessão de efeito “modificativo ativo” para aplicação imediata dos efeitos da tutela pretendida de penhora de 30% dos rendimentos líquidos do devedor, ou, subsidiariamente, 10% ou 7,5%, conforme tabela escalonada apresentada pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, bem como perigo da demora pelo tempo de espera ao pagamento de forma desarrazoada. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipatória deduzida. Preparo conforme certidão de ID 79292804. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada pretendida. Isso porque não se vislumbra qualquer prejuízo à credora agravante em aguardar a tramitação do presente agravo, visando alcançar a satisfação do crédito perseguido, uma vez que se trata de penhora salarial de servidor público com vínculo efetivo, o que indica que a fonte de renda objeto da penhora é constante e estável. Ademais, não se vislumbra qualquer perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido da demora à satisfação da dívida. Assim, ausente comprovação de perigo de dano ou de iminente risco ao resultado útil do processo, e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado, para apresentar resposta. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora